Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701700-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WELLINGTON ALVES DE FREITAS MOTA REU: BRADISEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por WELLINGTON ALVES DE FREITAS MOTA buscando desconstituir a sentença prolatada na Ação de Cobrança no 0707981-60.2020.8.07.0004, atualmente em fase de cumprimento de sentença, que tramita contra ele e seu irmão Erbson e foi ajuizada pela empresa BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOPEÇAS LTDA. O autor afirma que o negócio jurídico objeto da ação de cobrança foi firmado oralmente e dele participaram apenas a empresa e seu irmão Erbson, que também figura no polo passivo do cumprimento de sentença. Acrescenta que os mesmos fatos tiveram repercussão na esfera criminal, com o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público apenas contra seu irmão Erbson e sua mãe pela prática de estelionato (art. 171 do Código Penal), tendo sido sua mãe absolvida e seu irmão condenado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. Durante a instrução da ação penal foi colhido o depoimento do responsável pela empresa e de seu testemunho não constou menção ao autor desta ação rescisória como participante do negócio jurídico, circunstância que o autor afirma caracterizar a prova nova prevista no art. 966, VII, do Código de Processo Civil. Tece comentários sobre o mérito da ação de cobrança e requer o deferimento de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença. Ao final, requer a procedência da ação para desconstituir a coisa julgada formada nos autos da ação de cobrança, reconhecer sua ilegitimidade passiva e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais. Custas não recolhidas em razão do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça requerida pelo autor. O autor ajuizou a ação rescisória alegando como fundamento para tanto a descoberta de prova nova, consistente no depoimento prestado por testemunha em ação criminal. A hipótese é em tese prevista no Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; (...) Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. (...) § 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Intimado a se manifestar sobre o cabimento da ação rescisória tendo em vista o decurso de prazo superior a dois anos desde o trânsito em julgado da sentença, o autor afirmou ter tomado conhecimento do depoimento apenas em março de 2023, quando da realização da audiência de instrução na ação penal, de modo que a partir dessa data começa a ser contado o prazo de dois anos para ajuizamento da ação rescisória, limitado a cinco anos desde o trânsito em julgado da sentença, conforme comando do art. 975, § 2o, do Código de Processo Civil. Passo a analisar o cabimento da ação rescisória. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de ser testemunhal a prova nova mencionada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INCISO VII, CPC/2015. PROVA NOVA. PROVA TESTEMUNHAL. CABIMENTO. DECADÊNCIA. ART. 975, § 2o, CPC/2015. AFASTAMENTO. TERMO INICIAL DIFERENCIADO. DATA DA DESCOBERTA DA PROVA. RETORNO DOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSIDADE. 1. (...) 3. Cinge-se a controvérsia a definir se a prova testemunhal obtida em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda está incluída no conceito de "prova nova" a que se refere o artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, de modo a ser considerado, para fins de contagem do prazo decadencial, o termo inicial especial previsto no artigo 975, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 (data da descoberta da prova nova). 4. O Código de Processo Civil de 2015, com o nítido propósito de alargar o espectro de abrangência do cabimento da ação rescisória, passou a prever, no inciso VII do artigo 966, a possibilidade de desconstituição do julgado pela obtenção de "prova nova" em substituição à expressão "documento novo" disposta no mesmo inciso do artigo 485 do código revogado. 5. No novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo. Doutrina. 6. Nas ações rescisórias fundadas na obtenção de prova nova, o termo inicial do prazo decadencial é diferenciado, qual seja, a data da descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.770.123/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 2/4/2019.) A admissibilidade da prova testemunhal como prova nova, contudo, não afasta a necessidade de presença dos demais requisitos previstos no dispositivo: ignorância do autor da ação rescisória a respeito da existência da testemunha ou impossibilidade de produzir a prova durante o trâmite da ação rescindenda e aptidão da prova nova , sozinha, assegurar pronunciamento judicial favorável ao autor da ação rescisória. No mesmo sentido o ensinamento de José Miguel Garcia Medina e Guilherme Rizzo Amaral, conforme inclusive consta do voto do relator do REsp 1.770.123/SP: Assim, não apenas a prova documental nova autorizará o ajuizamento da ação rescisória, como também a descoberta de uma nova testemunha - desde que impossível sua oitiva antes do trânsito em julgado da decisão rescindenda - ou a possibilidade de realização de perícia antes indisponível para a parte". (AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às alterações do novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pág. 98) É possível, portanto, o ajuizamento de ação rescisória com base em prova testemunhal nova, desde que presentes as condições previstas no art. 966, VII, do CPC/2015, isso é, desde que o autor a ignorasse ou dela não tivesse podido fazer uso, e tal prova, por si só, seja capaz de garantir e ele resultado favorável. (...)". (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, págs. 1.304-1.305) No caso dos autos os requisitos não estão presentes. Em primeiro lugar porque não há qualquer indicação de que a prova não poderia ter sido produzida durante a instrução da ação de cobrança. O autor desta ação rescisória, réu na ação rescindenda, tinha plena capacidade de produzir a prova naqueles autos, bastando arrolar os responsáveis da empresa como testemunhas ou requerer o depoimento pessoal da parte contrária a fim de obter a confissão sobre sua alegada não participação no negócio. Em vez disso permaneceu revel porque, conforme mencionou na petição inicial, confiou que seu irmão “resolveria o problema". Está nítido, portanto, que o autor da ação rescisória busca apenas reabrir a fase instrutória da ação rescindenda, a fim de reaver a chance que ele mesmo dispensou durante o curso da ação rescindenda. Além disso, a prova não é capaz de, sozinha, garantir ao autor da ação rescisória resultado favorável. O depoimento prestado como testemunha da ação penal se relaciona com os fatos que foram objeto da denúncia: a prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), e não com a realização do negócio jurídico. A ação de cobrança se fundamenta na inadimplência da parte, e não na utilização de táticas criminosas descritas na denúncia para obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. Consta da denúncia (ID 61530540) que o irmão e a mãe do autor teriam supostamente praticado o crime por meio da emissão de cheques sem fundos e da dação em pagamento de veículo que era produto de crime. O autor desta ação rescisória não foi denunciado pelo Ministério Público e não foi citado pela testemunha durante a instrução da ação penal, o que em tese afasta a sua responsabilidade por eventual prática do crime de estelionato, mas não pelo inadimplemento da dívida objeto da ação de cobrança. É plenamente possível que o negócio tenha sido firmado com o autor e seu irmão e que apenas este tenha praticado a conduta tipificada no art. 171 do Código Penal. A responsabilidade civil (em sentido amplo), isto é, o dever de adimplemento da prestação, não tem relação direta com a responsabilidade penal, que decorre da prática da conduta tipificada no art. 171 do Código Penal. A primeira se relaciona diretamente à existência do negócio jurídico e à participação do autor no negócio; a segunda se relaciona à utilização de medidas criminosas (emissão de cheques sem fundos e dação em pagamento de carro objeto de crime) para adimplir a prestação. Como o depoimento da testemunha tem relação apenas com a segunda hipótese, não é possível concluir que a alegada prova nova tem a capacidade de, sozinha, garantir ao autor da ação rescisória julgamento que lhe seja favorável, na medida em que a existência do negócio jurídico e a participação nele do autor Wellington não fazem parte da acusação, que se ampara na emissão de cheques sem fundos e na dação em pagamento de veículo que era produto de crime. A ação rescisória não é sucedâneo de recurso ou chance de reabertura da fase instrutória da ação rescindenda para corrigir eventual injustiça da sentença transitada em julgado, como pretende o autor. Nesse sentido: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA. TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO. LEI. AUSÊNCIA. PROVA NOVA. INEXISTENTE. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. (...) 2. A ação rescisória não constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas. (...) 4. Por prova nova entende aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pela parte. Quanto à prova testemunhal, cabe ao autor da rescisória comprovar que não tinham conhecimento da existência da testemunha. 5. A prova nova apta a desconstituir o julgado deve ser capaz de sozinha alterar o resultado da sentença rescindenda, o que não se observou no caso, pois há nos autos de origem prova documental em sentido contrário. (...) 7. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente. (Acórdão 999577, 20160020225098ARC, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 77/79) Assim, considerando que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 2 de julho de 2021 (ID 62142724) e que a alegada prova nova não preenche os requisitos do art. 966, VII, do Código de Processo Civil (o autor não ignorava sua existência, podia dela fazer uso e o depoimento é incapaz de, sozinho, garantir resultado favorável), é inaplicável o prazo previsto no art. 975, § 2o, do Código de Processo Civil. Além disso, o autor claramente busca produzir, após o trânsito em julgado, prova que poderia ter produzido durante a instrução da ação rescindenda, circunstância que demonstra a inadmissibilidade da ação rescisória. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROVA NOVA. INCISO VII DO ART. 966 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a "prova nova" que configura vício rescisório (art. 966, VII, do CPC) "diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido" (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.). Para o fim de cabimento da ação rescisória fundada em prova nova, portanto, não se admite como tal a prova produzida após o trânsito em julgado do decisum rescindendo. 2. A partir da revisão dos fatos descritos na inicial, em cotejo com os elementos de prova colacionados pelo agravante, ressai evidente que a "prova nova" a que ele faz referência assim não se configura, porque, na realidade, a sua pretensão é discutir a valoração da prova realizada nos autos do feito de que é oriundo o acórdão rescindendo, buscando revolver a avaliação do acervo fático-probatório produzido sob o pretexto da ocorrência de cerceamento do direito de defesa e alegada falsidade, o que não merece chancela. Como é cediço, a ação rescisória "não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal". (AgInt no AREsp n. 2.317.283/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.011.237/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1882777, 07449351520238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ação rescisória não é a via adequada para reabrir a instrução probatória da qual a parte abriu mão ao permanecer revel durante a tramitação da ação rescindenda. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento no art. 330, III c/c art. 968, § 3o, do Código de Processo Civil, e extingo o feito sem resolução do mérito (art. 485, I, do Código de Processo Civil). Custas pelo autor, observada a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários porque o réu não foi citado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2024 13:07:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador